Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-18.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005629-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 703.685.861-38 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), EDINEIA SILVA DA LUZ - CPF: 000.907.231-47 (VÍTIMA), CAUÃ SILVA CABRAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRÁFICO
DE ENTORPECEENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO –
PRETENS
A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA - NÃO CARACTERIZADA - PREDICADOS PESSOAIS – I
RRELEVANTES
- MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

1.
Prisão preventiva decretada com fundamento na
garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e, ainda,para se evitar a reiteração delitiva
justifica a manutenção da custódia cautelar.

2. “
A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência
,
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes
”
(
...
).
(STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021)
.

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
(
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
)
.

Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado
pelo advogado
Dr. Diego Pereira
d
e Igreja
,

em favor de
MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum-MT (ID nº 205328195).

A Defesa
narrou que o paciente
teve a sua
prisão em flagrante, ocorrida em 04/03/204, convertida em
prisão
preventiva
, em
05/03/2024
,
em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 15,
caput
e artigo 12 ambos da Lei nº 10.826/03 e artigo
28
,
§2º,
da Lei nº 11.343/06, em concurso material
.

O impetrante aduziu que, a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular, não se mostra necessária, visto que não há qualquer
apontamento
in concreto
da periculosidade do paciente, bem como, o risco que ele poderia gerar à ordem pública ou à instrução criminal.

O impetrante sustentou que a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares, mostra-se suficiente a proporcionar o controle estatal, especialmente com a utilização de monitoramento eletrônico.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
26759660
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209075191
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
21151193
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA
, por ordem do Juízo
d
e Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum
/MT
.

Exsurge d
a
s informações prestadas pela Autoridade Coatora, extraída da
Ação Penal nº

1001038-46.2024.8.11.0086

que a prisão em flagrante
foi convertida
em preventiva para
garantir à ordem pública
,
fundamentado
-a

na
g
ravidade concreta dos fatos imputado ao autuado, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da fundada probabilidade de
reiteraç
ão delitiva.
Vejamos excerto da decisão:

“
Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputado ao autuado, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da fundada probabilidade de progressão delitiva.

Houve disparo de arma de fogo em via pública com posterior luta entre o
flagranteado
e a vítima Cauã Silva Cabral, menor de idade, sendo que, caso não houvesse intervenção de terceiros e comunicação do fato a Polícia Militar, a situação de violência poderia ter progredido para lesão corporal ou mesmo homicídio, já que havia porte de arma de fogo do
flagranteado
Matheus Vinicius do Nascimento Silva no momento das supostas agressões.

Nesse ponto, interessante que o
flagranteado
aguarde preso a oitiva do vizinho “
brow
” e eventual perícia da droga, armas e/ou munição.

O não deferimento da prisão cautelar pode gerar uma progressão criminosa, tendo em vista tratar-se de pessoa que demonstra que possui Ação Penal por ameaça e lesão corporal (1003342-23.2021.8.11.0086), ressaltando que a liberdade do suspeito coloca em risco real a ordem pública e terceiros.

Além disso, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, a
condenação anterior e passagens criminais mostram-se suficientes para embasar a decretação da prisão cautelar, principalmente para evitar a reiteração criminosa.

Corroborando o exposto:

“O fato de o réu possuir outros registros criminais, respondendo também por roubo em outra comarca, são aptos a revelar a inclinação à criminalidade violenta, evidenciando o periculum
libertatis
exigido para a preventiva. 4. A alegada primariedade não tem, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia”. (RHC 57.810/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015,
DJe
18/06/2015)”
.

Assim, com fundamento na ordem pública, e especialmente para fins de evitar a progressão criminosa e evitar o descrédito do Poder Judiciário, deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado...
”.

Extrai-se dos autos, que a senhora
Edineia Silva Da Luz,
mãe de Cauã, atestou que ouviu o disparo da arma de fogo, bem como, presenciou a luta corporal ocorrida entre o paciente e seu filho, sendo que, inclusive, foi intimidad
a
pelo paciente que também lhe apontou a arma de fogo. Vejamos:

“...QUE é mãe de CAUÃ; (...) QUE, ontem, por volta das 02h00 da manhã, ouviu seu filho abrindo o portão de casa e acordou;
QUE ouviu 1 disparo de arma de fogo e foi pra fora correndo;
QUE, ao sair na rua, viu CAUÃ correndo em direção a MATHEUS e ambos começaram a "
aloitar
";
QUE presenciou a luta corporal e pedia para seu filho CAUÃ parar
; (...) QUE até então não tinha visto a arma,
só tinha ouvido o disparo
;
QUE quando puxou CAUÃ viu que MATHEUS pegou a arma de fogo do chão
;
QUE MATHEUS mirou a arma de fogo para esta declarante
; ...”. (Fase Policial – Informante Edinei
a
Silva da Luz)
.

Por sua vez, a pretensa vítima das lesões corporal, Cauã Silva Cabral, confirmou as declarações prestadas por sua genitora, esclarecendo ainda, que o paciente só não invadiu a sua casa e deu cabo ao seu intento criminoso, em virtude da chegada da polícia no local,
cuja ação foi solicita a
tempo. Vejamos:

“...
QUE MATHEUS estava tentando dar tiro pra cima, mas sua arma deu pane
; QUE acha que era um revólver 38; QUE CAUÃ disse, brincando "
ow
,
sua arma t
á

lencando
"; QUE esse termo significa que a arma estava em pane, não estava funcionando; QUE, MATHEUS, estava bêbado e não gostou da fala de CAUÃ; QUE MATHEUS ficou bravo, falando alto "você está desacreditando de mim?"; QUE CAUÃ virou as costas e continuou indo pra casa;
QUE, logo em seguida, CAUÃ ouviu um disparo de arma de fogo
; QUE virou novamente para MATHEUS e foi em direção a ele, quando começaram a brigar;
QUE CAUÃ conseguiu derrubar a arma de MATHEUS, que caiu no chão;

QUE a luta corporal continuou
; QUE a genitora de CAUÃ, sra. EDINEIA, chegou no local e pediu pra CAUÃ ir pra dentro de casa; QUE EDINEIA juntou CAUÃ pela camiseta e trouxe pra casa e foi quando
MATHEUS conseguiu recuperar a arma de fogo do chão e apontou para ela, EDINEIA
;
(...)
que
MATHEUS foi atrás e tentou invadir a residência; QUE MATHEUS só não conseguiu invadir a casa, pois trancaram o portão e ligaram pra polícia
; QUE, ao ver que estavam ligando pra polícia, MATHEUS fugiu com a arma na mão;...”. (Fase Policial – Vítima Cauã Silva Cabral).

Por seu turno, o policial
Cassio Vinicius Damacena de Souza
, que
atendeu a ocorrência, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Edineia e por Cauã Silva Cabral
, bem como, acrescentou que na residência
do paciente
foram encontradas mais duas munições do mesmo calibre da arma utilizada pelo paciente. Vejamos:

“...que na hora e data acima citada, fomos acionados pela comunicante, senhora
E
dineia, a qual relatou que por volta das 02h30min, estava em sua resid
ê
ncia acordada,
momento em que ouviu um disparo de arma de fogo e saiu para ver o que estava acontecendo nas proximidades de sua resid
ê
ncia
;
que, ao sair para fora de casa, visualizou o seu filho cauã em luta corporal com o suspeito e a testemunha estava tentado tomar a arma da mão do suspeito;
que, ao ver aquela situação, correu em direção ao seu filho pedindo para que o suspeito não atirasse nele;
que, ao chegar perto e gritar para o suspeito jogar a arma no chão, o suspeito, apontou a arma em sua direção, e nesse momento um rapaz conhecido por
B
row, conseguiu derrubar a arma das mãos do suspeito;

que, mesmo sem a arma de fogo o suspeito ainda queria invadir sua resid
ê
ncia para agredir o seu filho
C
auã
;
que, o suspeito só não conseguiu
ê
xito em invadir a sua resid
ê
ncia porque trancou o portão e ligou para a pol
í
cia;
que ao perceber que a comunicante estava ligando para a pol
í
cia, o mesmo saiu do local do fato e foi para casa.
F
oi encontrado no local do fato 01 (uma) munição calibre 38 intacta,

porém picotada;

(...)

no interior da quitinete, composta por uma cozinha pequena, banheiro e um quarto pequeno, foi localizado uma porção análoga
à
maconha,
R
$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais) em dinheiro, uma
tesoura, vários pinos para embalagem de cocaína, 02 (duas) munições calibre 38, uma balança de precisão, 2 isqueiros, uma tesoura
,
porém
,
não foi encontrada a arma de fogo
...”. (Fase Policial – Testemunha Cassio Vinícius Damacena de Souza).

Como se vê, o paciente efetuou
disparo de arma de fogo
,
em via pública, colocando a vida d
e terceiros
em inegável risco, a elevar a gravidade da conduta.

Verifica-se, também, que ele
possuía em sua residência
mais d
uas munições de arma de fogo calibre 38 e quantidade relevante de drogas (01 (uma) porção de maconha, pesando 77,146 gramas), além de 01 (uma) sacola contendo diversos pinos para armazenamento de entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão, para supost
a mercancia de drogas, bem como, o
valor de

R$ 2.130,00
,
em espécie
.

Em face do exposto,
o paciente
foi denunciado pela suposta prática de crime de tráfico de drogas
(
artigo
33,
da Lei nº 11.343/06
), disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo (
artigo 15,
caput
e artigo 12 ambos da Lei nº 10.826/03
)
e, em concurso material
, t
udo a demonstrar a sua periculosidade social
, cuja denúncia foi recebida, em, 25/03/2024
e encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
29/05/2024
.

Acresça-se, ainda, que, conforme informado pelo Juízo
a quo
, foi constatado que o
Paciente
foi denunciado nos autos nº 1003342-23.2021.8.11.0086, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, bem como
,
é investigado nos
IPs
nº 1003713- 21.2020.8.11.0086 e 1004104-39.2021.8.11.0086, pela prática de crimes da mesma natureza,
tudo
a demonstrar que a sua prisão servirá para evitar a reiteração delitiva.

Desta forma, entendo que a prisão preventiva
está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, bem como no Enunciado nº 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Ademais,
tenho que a medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda
encontram-se
presentes,notadamente, para se garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos, e
, para
evita
r
a reiteração delitiva.

Ressalte-se
,
ainda
,
que “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes
”
(
...
).
(STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Ainda
que
a
Defesa
alegue
que o paciente possui

ocupação lícita, emprego
e residência
fixo,
as condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão, conforme o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, especialmente quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar, para evitar a reiteração delitiva.

Por derradeiro, sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de
medidas cautelares diversas da prisão
(
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
)
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada em favor de
MATHEUS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024